Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705126-57.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIA MOTORS LTDA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, INEXISTENCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÚTUO BANCÁRIO PARA FINS DE FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA TRANSMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE FALÊNCIA FUNDADO NA IMPONTUALIDADE DO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DEMONSTRADO. EXECUÇÃO DAS GARANTIAS CONTRATUAIS. FACULDADE DO CREDOR. INTUITO REVISIONAL POR PARTE DO RÉU. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA VÁLIDA E EFICAZ. DÍVIDA SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. FALÊNCIA DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato. 2.1. Tomar como parâmetro inicial a data do vencimento antecipado da dívida, estar-se-ia prestigiando o devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que não se coaduna com a boa-fé contratual com a qual devem as partes proceder. Precedentes deste TJDFT. 3. Consoante dispõem os artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, prescreve em três anos a execução baseada em cédula de crédito bancário. 3.1. Reputa-se válido o protesto para fins falimentares quando resta comprovado que a empresa ré, por meio de seu sócio, tomou ciência da sua existência e do seu teor por meio de notificação extrajudicial, circunstância que acarreta na interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil. 3.2. No que tange a alegação de vicio do protesto por suposto erro no valor indicado da dívida, a Lei 9.492/1997 não impõe, como requisito para o protesto, a indicação exata do valor da dívida, autorizando o credor a realizar esta indicação, acerca da qual responsabilizar-se-á na forma dos arts. 5o, parágrafo único, e 22, III da citada lei, limitando-se o Tabelião a avaliar somente os aspectos formais do documento (art. 9o). 3.3. Inexistindo vícios no protesto realizado e tendo a ação sido proposta dentro do prazo prescricional, afasta-se a preliminar suscitada. 4. É assente nas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça que, nas ações de falência lastreadas no inciso I do art. 94 da Lei 11.101/2005 – como no caso dos autos –, é desnecessária a existência de indícios ou provas da situação de insolvência econômica do devedor, bastando a impontualidade deste no pagamento de dívida em valor superior a 40 (quarenta) salários mínimos. Precedentes. 4.1. Fundando-se o pedido de falência em débito superior ao estipulado na lei, presume-se absolutamente que a intenção do requerente é a quebra do devedor, não podendo o juiz perscrutá-la além desse parâmetro objetivo. Doutrina. 5. Conforme disciplina a Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário constitui título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. 5.1. A liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação contida em cédula de crédito bancário decorrem da soma nela indicada ou do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos bancários, os quais, por expressa previsão legal, precisam evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, os encargos, despesas, juros, correções, multas e demais acessórios que perfazem a dívida. 5.2. Tendo a petição inicial sido instruída com a CCB e com a planilha detalhada do débito – no qual consta como valor inicial a quantia descrita no primeiro aditivo assinado entre as partes –, mostram-se preenchidos os requisitos da lei e, assim, rejeita-se a preliminar de ausência de título executivo. 6. Afastam-se as preliminares de cerceamento de defesa quanto a ausência de intimação acerca dos documentos acostados com a réplica da parte autora, pois a cadeia dominial da Cédula de Crédito Bancário já veio comprovada com a documentação juntada a inicial, não sendo demonstrado qualquer prejuízo decorrente da não cientificação desses documentos, os quais não eram essenciais a propositura da ação e, por isso, não pode ser tidos como intempestivos. 6.1. Compete ao juiz, como destinatário das provas, averiguar a necessidade ou não de suas produções, competindo-lhe indeferir aquelas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC). 6.2. Para averiguar a alegação de fraude na cessão da cédula de crédito bancário, é desnecessária a nomeação de perito contábil, sendo suficiente a análise cronológica dos endossos em correlação aos atos de intervenção e liquidação da instituição financeira promovidos pelo Banco Central do Brasil. 6.3. Igualmente, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial contábil em relação a validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos. Precedentes desta Turma Cível. 7. A relação jurídica entre as partes – contrato de empréstimo (mutuo) bancário – deve observar os ditames da lei civil geral (ou eventuais legislações especiais) e não do Código de Defesa do Consumidor, pois este negócio jurídico objetivou o fomento da atividade empresarial da ora agravante, não sendo possível enquadrá-la dentro do conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, por não se tratar de destinatária final do produto. Precedentes. 8. A Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005), desde a sua concepção legislativa, teve por intenção principal buscar, dentro do possível, a preservação das empresas, em decorrência de sua relevante função social, geradora de riquezas, empregos e renda. Veio para socorrer sociedades empresárias e empresários que, por variadas razões, passaram a encontrar dificuldades para honrar suas obrigações. 8.1. Contudo, a lei, ao mesmo tempo que fornece instrumentos e condições para que a empresa e os empresários possam soerguer-se e honrar as suas obrigações, objetiva igualmente a retirada do mercado de sociedades empresárias que sejam inviáveis de recuperação, evitando-se o agravamento dos problemas já existentes e prevenindo-se o surgimento de outros. 9. Tratando-se de pedido de falência fundado no inadimplemento de quantia líquida e vencida em valor superior a quarenta salários mínimos, compete ao devedor, caso não opte pelo depósito do valor do débito noticiado (art. 98, parágrafo único, da Lei de Falência), opor as matérias de direito aptas a desnaturar o título ou a comprovar que o débito é inferior ao parâmetro mínimo legal para fins de elidir o decreto falimentar. Inteligência do art. 96 da Lei 11.101/2005. 9.1. Não se verifica fraude ou violação ao termo legal da liquidação extrajudicial por parte do endossante originário da CCB, pois restou demonstrado que o valor negociado não pertencia aos ativos da instituição financeira, mas sim a terceiros, tendo a sua atuação ocorrido por meio de endosso-mandato – quando a instituição financeira atua como mero mandatário dos proprietários do título de crédito nas operações de crédito, cobrando pelos serviços executados uma comissão –, o que torna válida e eficaz as transmissões do crédito constante naquele título de crédito. 9.2. Não há qualquer evidência nos autos da existência de fraude na cessão de créditos noticiada, sendo constatado se tratar, apenas, remanejamento de operações financeiras entre fundos de uma mesma administração, fato que, por si só, não apresenta caráter ilícito. 10. Ainda que tenham sido dadas garantias, por parte do devedor – cuja liquidez não restou evidenciada nos autos –, para o adimplemento do crédito constante no título de crédito, o credor, diante do inadimplemento da obrigação, não pode ser obrigado a recebê-las em detrimento da obrigação principal. Inteligência do art. 313 do Código Civil. 11. A ação de falência não se presta para revisar relações contratuais, intuito este que deve ser feito pela via processual própria. Tratando-se de pedido falimentar baseado em dívida superior a quarenta salários mínimos, a averiguação da adequação ou não do vindicado débito ao parâmetro legal é meramente incidental e não faz coisa julgada, a teor do que dispõe o art. 504 do Código de Processo Civil, visto que o objetivo desta ação é a decretação de falência (natureza constitutiva) e não o pagamento de quantia certa (natureza condenatória). 11.1. Tendo o próprio réu, por meio de perícia contábil própria, reconhecido a existência de débito acima do parâmetro da lei – ainda que todas as suas teses fossem acolhidas –, mostra-se desnecessária a análise pormenorizada dos invocados dispositivos abusivos do contrato de mútuo bancário, visto que não terá o condão de afastar a procedência do pedido de decretação de falência, nem servirá para revisar o mencionado negócio jurídico. 12. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o e inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 15, § 2°, da Lei 6.024/74, 96, incisos III e V, e 129, ambos da Lei 11.101/2005, asseverando, em síntese, que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da recorrida, uma vez que a cadeia de endosso da Cédula de Crédito Bancário está eivada de presunção legal de fraude, em decorrência da ineficácia ou nulidade da primeira cessão realizada no termo de liquidação extrajudicial da massa falida do Banco BVA S/A. Aduz que a fraude apontada pode ser atestada pela análise da sequência cronológica dos fatos retratados no próprio julgado; c) artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido cerceamento ao direito de defesa pela negativa de produção de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o e inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o recorrente quanto à indicada ofensa aos artigos 15, § 2o, da Lei 6.024/74, 96, incisos III e V, e 129, ambos da Lei 11.101/2005, e 370 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica à alínea “c” do permissivo constitucional, consoante se verifica no AgInt no AREsp 1353782/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/6/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020